Tribunal: TJDFT
Processo: 0707892-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. INFORMAÇÕES PESSOAIS. ACESSO RESTRITO. OBSERVÂNCIA LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O manejo do remédio constitucional é exercitável quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
2. O Mandado de Segurança "exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado. Não admite, portanto, dilação probatória, ficando a cargo do impetrante juntar aos autos documentação necessária ao apoio de sua pretensão" (STJ, MS 17388 / DF, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. PRIMEIRA SEÇÃO, data do julgamento: 11/5/2016; DJe de 17/5/2016).
3. Os impetrantes não demonstraram os motivos pelos quais o processo não se enquadra nas previsões legais de restrição ao acesso de informação, considerando que, nos moldes da legislação aplicável à espécie, as informações relacionadas a pessoa natural não são de interesse público e, portanto, possuem acesso restrito, não se enquadrando na obrigação de divulgação de interesse público, em respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas.
4. Não se verificando consentimento expresso da pessoa a que se referem, tampouco que as informações são necessárias à prevenção e diagnóstico médico, à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público, ao cumprimento de ordem judicial, à defesa de direitos humanos, ou à proteção do interesse público e geral preponderante, conforme preveem as exceções na Lei de Acesso à Informação, eventual justificativa diversa de desnecessidade ou exceção do acesso restrito previsto em lei exigiria dilação probatória, circunstância não permitida no mandado de segurança.
5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.